Tribunal: TJMT
Processo: 1015593-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015593-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEAN CARLOS DA FONSECA (PACIENTE), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: JEAN CARLOS DA FONSECA

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INÉRCIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –

ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de pedido de liminar em sede de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JEAN CARLOS DA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 015110-18.2009.8.11.0042, Código n. 148352.

Neste contexto, sustenta que o paciente preenche o requisito objetivo para progressão de regime desde
7/1/2020
, bem como preenche também o requisito subjetivo, através de bom comportamento carcerário.

Assevera que impetrou o
Habeas Corpus
visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto em
20/4/2020,
demonstrando ser detentor dos requisitos necessários para a obtenção do benefício, todavia, o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.

Diante disso, busca a concessão do presente
mandamus
, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar até decisão concernente ao seu pleito no Juízo
a quo.

Liminar indeferida no id. 52225490.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 52970951.

Parecer pela denegação da ordem n
o id. 53940965.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente
à demora
do Juízo da Execução Penal
em analisar o pedido de progressão de regime
, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono de suas assertivas, que o paciente cumpriu o requisito objetivo e o subjetivo pelo bom comportamento carcerário.

Verifico, pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o paciente indica saldo de pena a ser cumprida em 15 anos, 03 meses e 20 dias, sendo prevista a data de 21/12/2020 para a obtenção de progressão de regime. Por esse cálculo, ao contrário do que enfatiza o impetrante o paciente não possuiria, ainda, os requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime.

No que tange à alegada demora na análise da progressão, esclareceu o Juízo de Execuções que
já foi elaborado o cálculo de pena
pelo sistema SEEU, entretanto, o feito aguarda manifestação do
parquet
e tão logo ocorra será analisado o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da progressão de regime ao paciente.

Consta no SEEU que
o Ministério Público já se manifestou contrário à concessão do regime ao reeducando
, inclusive
pugnando para a remessa de executivo de pena da nova condenação contra o paciente
no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital. Logo, o feito está prestes a ser decidido pela autoridade apontada como coatora.

Destarte, ainda que o paciente tenha supostamente afirme ter preenchido os requisitos para a obtenção da benesse, não se vislumbra qualquer arbitrariedade ou ilegalidade, pela suposta demora na análise do pedido, pois a análise do pedido depende de diligência imprescindível para certeza do direito do paciente, de modo que na hipótese não há desídia judiciária na prestação jurisdicional.

Nesse sentido já se manifestou o Eg. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer. 2. Recurso improvido”. (RHC 16.627/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 611).

“HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. "À luz do princípio da razoabilidade, não configura constrangimento ilegal eventual demora no julgamento do pedido de progressão de regime interposto pela defesa, se necessária a efetivação de diligências para a aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos imprescindíveis à concessão do benefício pleiteado." Ordem denegada”. (HC 28.908/RJ, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in 2/2/2004).

Assim, não se mostra plausível a alegação que os autos se encontram paralisados injustificadamente, sem a análise do pedido de progressão de regime, especialmente pelo fato do processo já estar concluso para a análise do pedido desde o dia 12/8/2020.

Vê-se que o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, não padecendo na alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de JEAN CARLOS DA FONSECA, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, porém
, recomendando urgência
na apreciação do pedido de progressão de regime prisional do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020